Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SERVIDORA PÚBLICA TERIA AMEAÇADO, AMEDRONTADO E COAGIDO OS REQUERENTES, TAMPOUCO AGIDO DE FORMA DESRESPEITOSA E COM DESCASO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO REQUERENTE. EXIGÊNCIA DE NÃO SER FILMADA NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL E NECESSIDADE DE REGISTRAR AS DOSES TOMADAS NO CARTÃO DE VACINA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais, sob o fundamento de que a conduta da enfermeira-chefe teria sido desrespeitosa, uma vez que teria ameaçado, amedrontado e coagido os requerentes quando o primeiro se dirigiu ao posto de saúde para tomar a vacina contra a COVID-19. Insurge-se contra sentença de improcedência do pedido.
II. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. No mérito, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o primeiro requerente teria conseguido, por meio de provimento jurisdicional (0714675-72.2021.8.07.0016), autorização “para tomar 1a dose substitutiva de vacina Oxford-Astrazeneca/Fiocruz, uma vez que a dose outrora aplicada não teria sido efetivamente inoculada”; (b) “em 30/09/2021, por volta das 13h15min., os Requerentes apresentaram-se no Posto de Saúde n.o 01, ponto de vacinação contra a COVID-19 localizado na Região Administrativa do Gama-DF”; (c) a enfermeira chefe “percebeu que o procedimento seria novamente captado pela família do idoso, passou a adotar conduta ardil e desrespeitosa”; (d) “a servidora queria a todo custo prenotar no cartão vacinal que a dose aplicada seria a terceira, ou seja, dose de reforço, de modo que foi indagada pela família de tal anotação incorreta e incoerente”; (e) “a mesma servidora ordenou que fosse chamado o ‘vigilante’ da unidade de saúde, tudo com o fito de coagir e amedrontar o idoso e seus familiares”; (f) “após preencher o cartão de vacina do idoso (1o Requerente), a servidora GISELE deu ordem para que o idoso fosse vacinado somente após a chegada da POLICIA MILITAR e quando as imagens captadas fossem apagadas, deixando o idoso a esperar por longo período pela dose determinada judicialmente”; (g) “a família foi a todo momento taxada como mentirosos, criminosos, aproveitadores, dentre outros termos utilizados pela servidora GISELE para rotular e classificar o idoso e seus familiares”; (h) “a servidora encontrava-se no exercício das atribuições de seu cargo (enfermeira) e, portanto, personificava o Distrito Federal, razão pela qual o seu direito à imagem deve ser mitigado, uma vez que, na condição de agente estatal, submete-se à fiscalização inerente à atuação do poder público”; (i) “o idoso somente foi vacinado após a chegada da polícia militar e, somente, depois da intervenção dos agentes de segurança pública, que ao chegarem ao local dos fatos, ainda foram escutar as partes e lhes sugerir uma solução, trazendo verossimilhança às alegações autorais”.
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
V. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) do direito geral da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da parte recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o alegado dano extrapatrimonial (fato constitutivo do seu direito), na medida em que não consta elemento probatório apto a comprovar que a enfermeira-chefe teria ameaçado, amedrontado e coagido os requerentes, tampouco agido de forma desrespeitosa e com descaso em relação ao primeiro requerente, notadamente, no que concerne ao tempo de espera para vacinação (após a chegada da polícia militar).
VIII. Ao revés, os vídeos e o áudio colacionados (IDs. 35546001, 35546012, 35546018, 35546024, 35546042 e 35546071) denotam que a servidora pública teria agido no exercício regular de seu direito, tanto ao exigir, educadamente, que não fosse filmada, durante o desempenho de sua atividade profissional, quanto ao preenchimento do cartão de vacina, oportunidade em que teria explicado por diversas vezes que o referido procedimento de registro (quantidade de doses) seria necessário, fato contestado pelos requerentes de forma veemente.
IX. No contexto, como bem pontuado na sentença, (...) não verifico conduta ilícita por parte da agente pública no ato de sua recusa em permitir sua filmagem no momento do preenchimento do cartão de vacina do primeiro autor, pois naquele momento sentiu-se violada no seu direito à intimidade em razão de desconhecer os motivos e a intenção dos autores com tais gravações, não tendo, ainda, sido evidenciada qualquer conduta da servidora capaz de impor ao réu o dever de reparação imaterial.
X. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
XI. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).